Tribunal: TJBA
Processo: 0802764-40.2015.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802764-40.2015.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: RICARDO MASCARENHAS PIRES

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA, ISABELA CARDOSO BRITO

APELADO: RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e outros

Advogado(s)
:
JEFERSON ALEX SALVIATO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REJEITADA A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. INUNDAÇÃO DE IMÓVEL. ILÍQUIDO O DANO MATERIAL NA MOBÍLIA. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO POR DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação contra sentença que reconheceu vício oculto em unidade imobiliária adquirida pelo Apelante e condenou as empresas Apeladas a reparar a rede pluvial, restituir a quantia de R$ 600,00 despendidos para desentupimento da rede e laudo técnico e pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

2. O Apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para: (i) incluir condenação por danos materiais referentes à mobília danificada, com apuração do valor em liquidação; e (ii) majorar a indenização por danos morais para, no mínimo, R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:

(i)
saber se há direito à condenação das Apeladas ao pagamento de danos materiais relativos à mobília danificada, com apuração do montante em liquidação; e
(ii)
saber se é possível majorar o valor arbitrado a título de danos morais, originalmente fixado em R$ 10.000,00.

III. Razões de decidir

4. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o recurso apresenta de forma adequada as razões de fato e de direito do inconformismo à sentença recorrida.

5. A perícia judicial confirmou que móveis foram danificados por alagamentos decorrentes de vício no sistema de drenagem pluvial do imóvel. Mesmo ilíquido, o pedido de reparação pelos prejuízos materiais não pode ser indeferido, pois o art. 491, I e § 1º, do CPC autoriza a apuração em liquidação quando impossível determinar desde logo o montante devido.

6. A sentença deve ser reformada para incluir a condenação das empresas Apeladas pelos danos materiais à mobília, com apuração do valor da indenização em fase de liquidação.

7. Quanto aos danos morais, o valor de R$ 10.000,00 mostra-se adequado e proporcional, alinhando-se aos precedentes da Corte em casos semelhantes. Não há elementos que justifiquem a majoração pretendida.

IV. Dispositivo e tese

8. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e provido em parte para incluir a condenação das empresas Apeladas ao pagamento de indenização por danos materiais referentes à mobília danificada, com apuração por liquidação de sentença. Mantidos os demais pontos da sentença, inclusive o valor de R$ 10.000,00 pelos danos morais.

Tese de julgamento:
“1. A comprovação do dano material decorrente de vício construtivo autoriza sua apuração em liquidação quando ilíquido o prejuízo. 2. O valor fixado a título de dano moral somente deve ser majorado quando se revelar desproporcional ou insuficiente, o que não ocorre quando compatível com precedentes em casos análogos.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0802764-40.2015.8.05.0080, oriundos da 4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

RICARDO MASCARENHAS PIRES

e, como Apeladas,

RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIARIOS S/A
e
TERRA NOVA RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – FEIRA DE SANTANA I – SPE LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
REJEITAR A PRELIMINAR,
CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA